Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE CAUTELA NA EXECUÇÃO DE MANOBRA – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU PELO EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Já o art. 36 do mesmo diploma legal estatui “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
2. As provas carreadas aos autos, tais como,as fotografias do local do acidente e croqui da sua dinâmica (ID 15590979 - Pág. 1), as fotos do veículo do autor e dos danos sofridos (ID Num. 15590973), bem como dos orçamentos para conserto (ID Num. 15590976 - Pág. 1) conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que a condutora do veículo de propriedade da ré foi a responsável pela colisão entre os veículos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que afaste a afirmação de sua culpa.
3. A dinâmica narrada pelo autor, ora recorrido, demonstra que a condutora do automóvel negligenciou no dever de cuidado ao executar a manobra de travessia da pista principal por onde transitava o autor em sua motocicleta e que eram perpendiculares entre si, sem atentar para as condições locais, que não lhe permitiam a manobra, vindo a provocar o acidente. Merece destaque a existência, inclusive, de sinalização vertical indicando ser o caso de dar a preferência ao condutor da outra via.
4. A par de tal quadro, merece apenas parcial reparo a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.304,19 e por danos morais de R$ 3.000,00 e julgou improcedente o pedido contraposto.
5. Reputo não ser o caso de fixação de indenização não patrimonial posto que a análise dos autos revela que, a despeito da afirmação feita na peça inicial de que o autor sofreu fratura de costela em razão do acidente, a radiografia de ID Num. 15590974 - Pág. 2 concluiu pela inexistência de fraturas. O próprio autor, em mensagem de WhatsApp dirigida ao requerido (ID 15590972) diz: “Apenas para informar que sai do Santa Helena agora e não quebrei nada.” Ademais, não há provas nos autos de outras consequências gravosas à saúde do autor, tampouco de que do acidente tenha resultado sua incapacidade para o trabalho. Nessa toada, não há razão para indenização aquele título.
6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar parcialmente a sentença e decotar do decisum a condenação em indenização por danos morais, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.